Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ADESÃO A SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO. MERCADO FOREX E CRIPTOMOEDAS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PREJUÍZO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INVESTIDA. NECESSIDADE DE ABATIMENTO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DESCONTO DOS VALORES RECEBIDOS.
1. Tratando-se de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o artigo 14, caput, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade, devendo ser reconhecida a vulnerabilidade do consumidor, característica intrínseca a sua hipossuficiência (artigo 4o, inciso I, da Lei n. 8.078/1990), consoante entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça.
2. A relação jurídica firmada entre as partes não corresponde propriamente à formação de uma sociedade em conta de participação, mas sim a um empreendimento ilícito objetivando a captação fraudulenta de investidores.
2.1 Os contratos entabulados pelas partes são nulos em razão da ilicitude do objeto (artigo 166, inciso II, do Código Civil), porquanto visavam essencialmente à implantação de pirâmide financeira. Assim, as partes devem retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil.
3. Aferida a ilicitude do objeto do negócio jurídico, consistente na captação de investimentos para formação de “pirâmide financeira”, tem-se a nulidade dos contratos celebrados (art. 166, II, do Código Civil), devendo as partes serem restituídas ao status quo ante, por força do artigo 182 do Código Civil.
4. Apelação cível conhecida e não provida.
5. Honorários advocatícios majorados em razão da sucumbência recursal.